Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação dos réus ao pagamento de R$ 54.000,00, à título de danos materiais. Em suas razões, entende que as provas constantes dos autos evidenciam o nexo causal entre o acidente e a conduta dos réus, os quais não teriam promovido a adequada conservação da via pública onde ocorreu o acidente de trânsito. Reforça que há fotografias que demonstram britas sendo removidas da pista, sendo que estas teriam ocasionado o capotamento do veículo da recorrente. Requer a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Diante da declaração de hipossuficiência e recibos de pagamento de salário (ID 39295953 e seguintes), defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53016015).

III. Consta da petição inicial que a autora sofreu acidente de trânsito, consistente em capotamento de seu veículo, o qual teria ocorrido em razão de falta de manutenção adequada na via por parte da Administração Pública. Esclarece que o seu carro capotou por conta de britas que estavam nas faixas principais da via, as quais não foram removidas pelos réus. Com base nesses argumentos, entende que há nexo de causalidade entre o dano produzido e a conduta omissiva dos recorridos, uma vez que a perda total do veículo seria decorrente da negligência estatal no dever de manter as pistas aptas ao trânsito de veículos.

IV. A despeito do alegado, as provas que instruem os autos não foram capazes de comprovar as alegações da autora quanto à causa do acidente. Nesse aspecto, tem-se que a ocorrência do acidente e as fotos juntadas pela autora na petição inicial nada esclarecem quanto à causa do capotamento. Por seu turno, o Despacho - DER-DF/DG/SUOBRA/2o DR informa que a rodovia em questão tem como característica o grande tráfego de caminhões e em especial de caminhões basculantes de carga de materiais básicos para construção, tais como por exemplo: cimento, brita, areia, etc, portanto, o material que é demostrado como causador do sinistro não é proveniente de falta de manutenção da rodovia ou por asfalto em má condições, mas certamente de caminhões de carga conforme retro citado, além do que não havia registros de solicitação de retirada do referido material no Distrito na data do acidente. (ID 39296067 - Pág. 1).

V. Em reforço, a prova testemunhal produzida não foi apta a estabelecer o liame causal entre o dano experimentado pela autora e a suposta conduta dos recorridos. Com efeito, em audiência, a autora mencionou que “o que ocasionou mesmo a perda do controle foi a questão desses resquícios, não sei, porque era alguma obra na pista”, além de afirmar que “não, não tinha nenhuma obra” (ID 53015843 - Pág. 2). No mesmo sentido, a testemunha arrolada pela autora relatou que não havia obras no local e acrescentou: “eu não sei se é por causa da fábrica de cimento, muito caminhão ali, né? (...) mas sempre tem material” (ID 53015843 - Pág. 8). Em arremate, a testemunha arrolada pelo DER afirmou que não havia nenhum registro de operação tapa buraco no local, sendo que na região do acidente existem usinas que trabalham com o material visto nas fotos do processo e que referido material poderia ser brita ou resto de asfalto (ID 53015843 - Pág. 10).

VI. Diante do quadro posto, evidencia-se que a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão das rés suficiente a configurar o nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano experimentado.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.